Tribunal: STF
Processo: MS 32091
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria do Carmo de Mendonça Fajardo formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Presidente da Câmara dos Deputados e à Diretora da Coordenação de Inativos e Pensionistas da mesma Casa Legislativa, consubstanciado na decisão que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda e de integralização dos proventos de aposentadoria da impetrante.



    Alega ser servidora pública federal aposentada desde 1998 e que tem carcinoma basocelular, espécie de neoplasia maligna, conforme demonstrado por laudo médico oficial juntado aos autos.



    Aduz que apresentou pedido de isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem como a integralização de sua aposentadoria (art. 190 da Lei n. 8.112/1990), que foi indeferido.



    Sustenta ter direito líquido e certo ao não pagamento de imposto de renda, por ter doença prevista em lei que lhe confere aludido direito.



    Pede o deferimento de medida liminar e, ao fim, a concessão da segurança.



    O ministro Celso de Mello, então relator do feito, deferiu o pedido de liminar em 1º de julho de 2013.



    Foram prestadas as informações.



    A União pediu o seu ingresso no feito e interpôs agravo.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, admito o ingresso da União neste processo.



    No mais, a segurança deve ser denegada, em razão da ausência de competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, inc. IV, do CPC).



    O ato coator é atribuído ao Presidente da Câmara dos Deputados e à Diretora da Coordenação de Inativos e Pensionistas da mesma Casa, consubstanciado na decisão que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda e a integralização dos proventos de aposentadoria da parte impetrante.



    O art. 14 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê que cabe à Mesa a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. O art. 15, XVIII, dentre outras atribuições, prevê que compete à Mesa “prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade”.



    O art. 1º, I, do Ato da Mesa n. 205, de 28 de junho de 1990, da Câmara dos Deputados delegou competência ao Presidente da Câmara para conceder aposentadoria aos servidores da Câmara, bem como colocá-los em disponibilidade (art. 15, XVIII).



    Por sua vez, o art. 1º, I, “a” do Ato da Mesa n. 106, de 26 de novembro de 1998, da Câmara dos Deputados delegou competência ao Presidente e ao Diretor Geral, com vistas à aplicação da Lei n. 9.506/1997 (que extinguiu o IPC e previu sua sucessão pela União) no âmbito daquela Casa Legislativa. 



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    Não cabe a impetração de mandado de segurança em face de ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, porquanto não estaria agindo em nome da Mesa Diretora ou representando aludido Órgão no exercício de suas funções constitucionais ou em nome do Parlamento (atividade parlamentar), muito menos contra ato da Diretora da Coordenação de Inativos e Pensionistas daquela Casa.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a competência para apreciar o feito é fixada em razão da qualidade da autoridade delegatária, conforme se vê dos seguintes julgados:



    MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “d”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança, quando impetrado contra decisão administrativa proferida pela Diretora-Geral do Senado Federal no desempenho de atribuição que lhe foi delegada pelo Presidente do Senado Federal. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. – O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Presidente do Senado Federal – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. – Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (a Diretora-Geral do Senado Federal, no caso), e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente do Senado Federal, na espécie).



    (MS 33017 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 27 de novembro de 2018)  



     



    MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.



    (MS 30.492 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, Dje de 24 de março de 2014)



    Nesse contexto, o Setor de Coordenação de Inativos e Pensionistas enviou ao Diretor-Geral da Câmara dos Deputados processo administrativo, no qual a parte impetrante solicitou a isenção de imposto de renda e a integralização de seus proventos, alegando para tanto encontrar-se inválida, acometida de doença especificada em lei.



    O Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, por sua vez, após manifestar-se pelo indeferimento do pedido, remeteu aludido procedimento ao Presidente daquela Casa Legislativa, Deputado Federal Marco Maia, com fundamento no Ato da Mesa n. 205/1990. Este último indeferiu o pedido.



    Verifica-se, assim, que o Presidente da Câmara dos Deputados agiu por delegação ao praticar ato administrativo não imputável à mesa daquela Casa Legislativa, motivo pelo qual o STF não tem competência para processar e julgar o presente feito, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte já transcrito.



    Em caso fronteiriço ao dos autos, veja-se decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 37.999.



    Por oportuno, cito jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não tem competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que não foi praticado pela Mesa Diratora da Câmara dos Deputados, uma vez que está adstrito às hipóteses taxativas do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal:



    COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da "primeira instância" Câmara dos Deputados.



    (MS 23.977, Tribunal Pleno, ministro Cezar Peluso, DJe de 26 de agosto de 2010)



    Apesar de o STF não ter competência para processar e julgar a presente ação mandamental, mas tendo em vista (i) o tempo decorrido entre a remessa do mandado de segurança a esta Corte e data desta decisão, bem como (ii) a concessão da medida liminar pelo ministro Celso de Mello no ano de 2013, os efeitos do pronunciamento deste eminente Ministro devem ser mantidos, em atenção ao poder geral de cautela, até que o Juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal delibere sobre a ratificação ou não do deferimento da medida liminar (aplicação por analogia do art. 64, § 4º, do CPC).  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, IV, do CPC), e julgo prejudicado o agravo apresentado pela União.



    Mantenho a decisão que deferiu o pedido de liminar, com fundamento no poder geral de cautela e aplicação por analogia do art. 64, § 4º, do CPC.



    4. Remetam-se os autos ao Juízo da 5ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para que lá seja regularmente processado e julgado o pedido deduzido na inicial.



    5. Dê-se ciência à autoridade



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 3 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator